Tribunal: CARF
Processo: 10932.000286/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000286/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FAPARMAS TORNEADOS DE PRECISÃO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA.
A decisão do Poder Judiciário se sobrepõe à decisão administrativa. A via
judicial é uma opção adotada pela contribuinte no seu livre exercício de
escolha.
Dessa forma, em face da propositura da ação judicial é de se considerar
definitivo, na esfera administrativa, a discussão em epígrafe, cabendo ao setor
competente, observar a decisão final na ação judicial.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade, assim como dos argumentos relativos ao SAT e salário
educação, estes por concomitância, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000286/2007-41
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 193 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (fls. 169 e ss) que
manteve o lançamento lavrados em face do Recorrente, referente a contribuições patronais
incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuintes individuais (SAT e salário
educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, SEST e SENAT) período de 04/2005 a 12/2006 e
13o salários, devidamente declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações 4
Previdência Social - GFIP.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 169 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
Trata-se de NFLD para constituição de créditos previdenciários, relativos a
contribuições patronais incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuintes
individuais, período de 04/2005 a 12/2006, devidamente declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações 4 Previdência Social - GFIP.
O lançamento fiscal se deu em observância do Mandado de Procedimento Fiscal no
09384566F00 (fl. 39).
O contribuinte, através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD, foi devidamente intimado para apresentar os documentos, elementos e demais
informações necessárias A fiscalização (fl. 40).
Os seguintes documentos integram o lançamento, com as correspondentes informações:
• Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 4/12): os valores originários (por
estabelecimento, levantamento, competência, rubricas/itens de cobrança), aliquotas
aplicadas, eventuais créditos considerados
(recolhimentos, parcelamentos ou
anteriormente lançados), deduções e diferenças apuradas;
• Discriminativo Sintético de Débito — DSD (fls. 13/15);
• Relatório de Lançamento — RL (fis. 16/23): lançamentos realizados, com
observações, quando necessárias, acerca de sua natureza e das fontes documentais.
• Relatório de Documentos Apresentados — RDA (fls. 24/25): os créditos considerados,
em razão de eventuais recolhimentos, parcelamentos ou valores lançados anteriormente.
• Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (fls. 26/31):
demonstra como foram apropriados pela fiscalização os documentos (eventuais guias de
recolhimento, parcelamentos e demais créditos pertinentes);
• DAL — Diferença de Acréscimos Legais (11. 32): indica as diferenças entre os
valores (de acréscimos legais) devidos e recolhidos, considerando como competência de
lançamento dos acréscimos legais aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor.
• Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 33/35): dispositivos legais que
fundamentam os lançamentos realizados, com a indicação da legislação vigentes nas
épocas dos respectivos fatos geradores.
• Relatório Fiscal (fls.43/45): com A narrativa das demais circunstâncias, segundo as
quais se realizou a auditoria-fiscal.
Foram prestadas ao contribuinte as informações, quanto A regularização do débito,
apresentação de defesa e depósito facultativa, se fosse o caso (anexo "IPC — Instruções
para o Contribuinte" — fls. 2/3).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

O contribuinte apresentou impugnação (fls. 50/68), na qual se fez representar por
procurador, tendo, para demonstrar a regularidade, juntado cópia da respectiva
procuração (fls. 69/70) e cópias de alterações de contrato social (fls. 74/97),
devidamente autenticadas.
Em síntese, o contribuinte apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
• O Relatório Fiscal seria nulo, pois não demonstraria "os valores compensados ou
abatidos do montante; nem consideram o elevado crédito da Impugnante, oriundo do
pagamento indevido de contribuições inconstitucionais"; como também "não discrimina
os fatores de composição do débito, violando o direito de ampla defesa da ora
Impugnante". Segue, alegando que tais circunstâncias constituiria violação da "garantia
constitucional do contraditório e ampla defesa", além de ser "vago e bastante impreciso"
e supostamente carecer "de qualquer elemento instrutório idôneo, ou ao menos
razoável", na medida em que, seguindo, sustenta que (o Relatório Fiscal) "new esclarece
quais seriam os documentos analisados, nem em que medida eles teriam contribuído
para a exigência dos tributos lançados".
• A NFLD também deveria ser declarada nula, tenda em vista a suposta inexigibilidade
dos valores "ali descritos", já que a Impugnante seria credora do INSS, em razão do
alegado pagamento de contribuições a titulo de "1) salário-educação anteriormente à
edição da Lei 9.766/981; (2) contribuições ao SAT; e (3) contribuições ao SEBRAE,
SESI, SENAI, INCRA". Acrescenta que tal pedido teria amparo no art. 66 da Lei
8.383/91, "mas também em duas ações judiciais propostas pela Impugnante perante a
Justiça Federal — 98.1501568-0 e 1999.61.14.004860-9".
• A exigência do salário-educação seria "inconstitucional", pelos motivos sobre os quais
discorre, concluindo que "sendo assim, tal contribuição somente se tornou exigível a
partir da Lei 9.766/98".
• A exigência do SAT seria igualmente "inconstitucional, na medida em que seu custeio,
por meio de contribuição especifica, só foi autorizado a partir da Emenda Constitucional
n° 20 ... . A contribuição ora tratada, contudo, é anterior a essa emenda — e, por esse
motivo, igualmente inexigível". Além do que, a exigência do SAT violaria o "principio
da estrita legalidade ,_na medida em que "todos os elementos para definição do valor do
tributo devem estar na Lei, e não em portaria do INSS".
• As contribuições para o SEBRAE, SEST e SENAT também seriam inconstitucionais,
por não terem sido criadas por Lei Complementar.
• A multa aplicada seria "confiscatória" e "a taxa SELIC não pode e não deve ser
utilizada como índice de atualização do valor de tributos".
• A Impugnante, em razão de supostos pagamentos de valores "ilegais e
inconstitucionais", a titulo de contribuições para o salário-educação (antes da Lei
9.766/91), contribuições para o SAT e contribuições para o SEBRAE, SESI, SENAI e
INCRA, seria "credora do INSS, já que ela tem direito de se compensar", na medida em
que "demonstrado o pagamento indevido, tem o contribuinte o direito de repetir esse
valor, quer mediante precatório , quer mediante a compensação com incidências futuras,
independentemente de autorização judicial ou do INSS", o que poderia se dar
supostamente com base no art. 66 da Lei 8.383/91.
• Declara que, "ainda que assim não fosse", teria proposto ação judicial (98.1501568-0),
"o que evidencia que o pedido de compensação ora formulado tem amparo também em
medidas judiciais", o que, inclusive "deve ser feita de forma integral, afastando-se a
incidência da limitação prevista no art. 89, § 3° da lei 8.212/91", justamente por se tratar
de "tributos inconstitucionais".
• Retoma, então, a tese da suposta inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
para o salário-educação, que, segundo entende, só seria exigível a partir de 1999 (com o
advento da Lei 9.766/98 e considerado o "principio da anterioridade".
• Em seguida, volta A tese da inconstitucionalidade da exigência de contribuição para o
SAT, em face da alegada falta de previsão constitucional para sua cobrança, antes do
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

advento da Emenda Constitucional 20/1998. Sustenta, ainda quanto ao SAT, que sua
cobrança violaria os princípios constitucionais "da estrita legalidade e da tipicidade
tributária" e "da equidade e razoabilidade", em face da aplicação do critério da
"atividade preponderante".
• Retoma, então, os argumentos relativos à suposta inconstitucionalidade da cobrança de
contribuição para o SEBRAE, por se tratar não de um adicional As contribuições para o
SESI, SENAI, SESC e SENAC, mas sim uma nova contribuição, e neste caso, careceria
de Lei Complementar para sua instituição, argumento este também utilizado, em
seguida, para pugnar pela inconstitucionalidade da cobrança de contribuição para o
SEST e SENAT.
• Quanto à multa aplicada, argumenta que não estariam sendo observados os "princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade", assim como o "da não confiscatoriedade".
Sustenta, então, que a multa deveria, pelo menos ser reduzida.
• Finalmente, insurge-se contra a cobrança de acréscimos legais com base na taxa
SELIC, por se prestar a "remunerar o custeio do dinheiro para empréstimos bancários";
por afrontar os princípios "da anterioridade e indelegabilidade"; por representar um
aumento indevido do tributo; por não refletir "os reais índices de correção monetária".
Então, requer:
• A declaração de nulidade do lançamento em face da alegada existência de "vícios
insanáveis";
• O reconhecimento da "inconstitucionalidade das contribuições exigidas e o
consequente direito de compensação dos valores recolhidos indevidamente, ou, ainda: a)
seja afastada a aplicação da taxa SELIC a titulo de juros morat6rios; e b) seja afastada
de forma integral a aplicação da multa".
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS SOBRE REMUNERAÇÕES
DE
EMPREGADOS
E
SOBRE
HONORÁRIOS
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. VALORES DECLARADOS EM GFEP.
Compensação. Exceto nas hipóteses de pagamentos ou recolhimentos indevidos, a
compensação pressupõe autorização judicial, especialmente sob o fundamento de que a
norma na qual se fundamenta a exigência fiscal seria inconstitucional.
Inconstitucionalidade. A instância julgadora administrativa é incompetente para emitir
juízos de • constitucionalidade de normas vigentes.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/02/2008 (fls. 192), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/03/2008 (fls. 193 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de apresentar nulidades por ofensa ao contraditório em ampla defesa,
pelas seguintes razões:
(a) os cálculos apresentados não demonstram os valores compensados ou abatidos do
montante devido; nem consideraram o elevado crédito da Recorrente, oriundo de
pagamento indevido de contribuições inconstitucionais;
(b) o relatório também não discrimina os fatores de composição do débito, violando o
direito de ampla defesa da ora Recorrente.
Em outro tópico, afirma nulidade do lançamento em razão da inexistência de
débito. Ressalta que:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

(a) a Recorrente é CREDORA do INSS. Ela tem o direito de se compensar dos valores
que pagou a titulo de: 1) salário-educação, anteriormente à edição da Lei 9.766/981; (2)
contribuições ao SAT; e (3) contribuições ao SEBRAE, SESI, SENAI, INCRA;
(b) o pedido tem amparo não apenas no art. 66 da Lei 8.383/91 - que permite a
compensação de créditos pela via administrativa - mas também em duas ações judiciais
propostas pela Recorrente perante a Justiça Federal 98.1501568-0 e 1999.61.14.004860-
9;
(c) isso porque a exigência do Salário-Educação é inconstitucional, pois: (1) a
contribuição incompatível com a CF de 1.967, por violação ao principio da legalidade; e
(2) também não foi recepcionada pela CF de 1.988, que não permite sejam delegados
ao Poder Executivo atos de competência do Legislativo; (3) além disso, a Lei 9.424/96
não estabeleceu todos os parâmetros para sua exigibilidade, violando o principio da
legalidade;
(d) sendo assim, tal contribuição somente se tornou exigível a partir da Lei 9.766/98;
(e) com relação ao SAT, ele é igualmente inconstitucional, na medida em que seu
custeio, por meio de contribuição especifica, só foi autorizado a partir da Emenda
Constitucional de n. 20 (STF RExts 166.772 e 164.812, Rel Min Marco Aurélio). A
contribuição ora tratada, contudo, é anterior a essa emenda e, por esse motivo,
igualmente inexigível;
(f) não fosse isso suficiente, o SAT viola o principio da estrita legalidade: todos os
elementos para definição do valor do tributo devem estar na Lei, e não em portaria do
INSS (TRF 3°, MS 38.950, Rel. Des. Américo Masset Lacombe);
(g) a contribuição do SEBRAE, por sua vez, é também inconstitucional: não se trata de
um "adicional" a contribuição já existente, mas sim de uma nova contribuição, que
deveria ter sido instituída mediante Lei complementar;
(h) por fim, as contribuições de SEST e SENAT padecem igualmente de
inconstitucionalidade, já que não foram criadas por Lei complementar.
Em caráter eventual:
(i) a multa aplicada é inconstitucional, e representa confisco do patrimônio da ora
Recorrente (cf STF Adin 551, RE 92337-MG, Rel. Min. Xavier de Albuquerque);
(j) a taxa SELIC não pode e não deve ser utilizada como índice de atualização do valor
de tributos (STJ REsp 215.881-PR, Rel. Min. Franciulli Neto) .
Afirma serem inconstitucionais e ilegais a multa e taxa Selic.
V. Em caráter eventual: inconstitucionalidade da multa
41. Se diverso o entendimento dessa D. Autoridade Fiscal, a multa aplicada fere o
principio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
VI. Ainda em caráter eventual: redução da multa
49. Em caráter eventual, é sabido que a proporcionalidade, em oportuna lição de CAIO
TACITO, "permite ao intérprete aferir a compatibilidade entre meios e fins, de modo a
evitar restrições desnecessárias ou abusivas contra os direitos fundamentais" 14 KARL
LARENZ escreveu, quanto ao principio da proporcionalidade, que "não se trata aqui de
outra coisa senão da ideia de justa medida, do 'equilíbrio', que está indissociavelmente
ligada à ideia de justiça"
(...)
VII. Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Taxa Selic
52. Em caráter eventual, e sem prejuízo do exposto, a postulante impugna também os
ilegais encargos exigidos pelo INSS.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

53. É que, como sabido, a chamada taxa SELIC, criada pela Resolução 1.124/96 do
Conselho Monetário Nacional, tem fim remunerar o custo do dinheiro para empréstimos
bancários, em operações efetuadas com títulos públicos . A apuração de seu valor, que
deve propiciar lucro para o mutuante, passa por um complexo calculo econômico, que,
dentre outros fatores, leva em conta a projeção da inflação esperada e a variação da taxa
câmbio.
54. Por ter sido instituída e regulada mediante resoluções e circulares do Conselho
Monetário (e não por lei), por ter fins remuneratórios; e por estar ajustada a
particularidades próprias das operações bancárias - que são regidas por mecanismos de
oferta e procura, incompatíveis com a própria nog-6o da obrigação tributária -; essa taxa
flagrantemente incompatível com a cobrança de impostos.
55. Ela se volta contra os princípios da legalidade, anterioridade, e indelegabilidade, e
provoca a insegurança e perplexidade, dada a flagrante a impossibilidade "de equiparar
os contribuintes aos aplicadores; estes praticam ato de vontade; aqueles são submetidos
coativamente a ato de império" . Assim reconheceu o E. Superior Tribunal de Justiça,
ao declarar a inconstitucionalidade da taxa SELIC, para fins tributários:
(...)
57. Tal "ganho" do Poder Público, contudo, é ilegal e inconstitucional, pois a
remuneração do tributo implica aumento de seu valor, sem lei autorizando.
O Recorrente assinala que os valores lançados são ilegais e inconstitucionais; que
recolheu valores superiores ao do lançamento; e que, portanto, faz jus à compensação.
11. A ora Recorrente pagou, durante anos, tributos federais estabelecidos por legislação
inconstitucional.
12. Os valores que - ilegal e inconstitucionalmente - foi obrigada a recolher são
superiores ao exigido na presente notificação, o que torna a ora Recorrente, em verdade,
credora do INSS, já que ela tem direito de se compensar do montante que pagou a titulo
de: a) salário-educação, anteriormente 6. Edição da Lei n. 2 9.766/91; (b) contribuições
ao SAT; e (c) contribuições ao SEBRAE, SESI, SENAI e INCRA.
13. Como se sabe, demonstrado o pagamento indevido, tem o contribuinte o direito de
repetir esse valor, quer mediante precatório, quer mediante a compensação com
incidências futuras, independentemente de autorização judicial ou do INSS. Nesse
último caso, e especificamente com relação aos tributos federais, dispõe o art. 66 da Lei
n. 2 8.383/91:
Esclarece ter postulado ações perante o Poder Judiciário Federal para discutir a
cobrança dessas contribuições (98.1501568-0 e 1999.61.14.004860-9), para que seja declarada
a inconstitucionalidade daquelas exigências, bem como seja reconhecido seu direito de
compensação.
Alternativamente, pleiteia a redução ou cancelamento da multa, com lastro no
princípio da proporcionalidade.
Busca o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Tendo o Recorrente feito alusão aos processos judiciais n°. 98.1501568-0 e no
1999.51.14.004860-9, foram realizadas pesquisas (no sitio: wwvv.trf3.gov.br ), no curso da
instrução processual, acerca da posição dos respectivos feitos.
Às fls. 147 e ss, constam informações a respeito das ações judiciais apresentadas
pelo Recorrente.
Na ação ordinária 01501568-0, com baixa definitiva aos 19/12/2003, pleiteou-se a
declaração de inexigibilidade do salário educação, dada sua inconstitucionalidade, de out/88 até
a edição da Lei 9.424/96 , de 24/12/1996, bem como a compensação com parcelas de outras
contribuições sociais ao INSS.
Segundo o Acórdão extraído do site do TRF3, o MM Juiz de 1a Instância julgou
improcedente o pedido, motivo pelo qual o Recorrente apresentou recurso de Apelação.
No julgamento perante o TRF3, o Des. Newton De Lucca negou provimento ao
recurso, de forma a que a alegação de inconstitucionalidade do salário educação fora afastada,
bem como o pedido de compensação.
Relativamente ao processo 1999.51.14.004860-9, das fls. 155 e ss, extrai-se
decisões do TRF3, ambas que negaram provimento aos Embargos de Declaração e Apelação
apresentados pelo Recorrente.
Nessa ação, o Recorrente discutia a constitucionalidade do SAT e o direito à
compensação.
Conforme pode ser observado, as alegações relativas a inexigibilidade do salário
educação e SAT, e o direito à compensação, foram levadas ao exame do Poder Judiciário, o que
implica a renúncia da discussão administrativa dos temas objeto de lide.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Assim, em razão da concomitância da discussão, as alegações trazidas em sede de
recurso, relativas a salário educação e SAT, e o direito à compensação, não podem ser
conhecidas.
No mais, é preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Apesar de a súmula referir-se apenas a inconstitucionalidade de lei, ao meu
entendimento aplica-se a ato normativo tributário vigente.
Também ressalto que, ao meu entendimento, este Colegiado falece de
competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de
que dispunha para efetuar o lançamento
Assim, as alegações de inconstitucionalidade dos lançamentos relativos ao ,
INCRA,
SENAI,
SESI,
SEBRAE,
SEST
e
SENAT
e
às
alegações
inconstitucionalidade/ilegalidade da multa e aplicação da taxa Selic também não podem ser
conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, especificamente quanto ao SEBRAE, no julgamento
do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Também é preso frisar que o Colendo STJ, no verbete sumular no 516, decidiu
que: “[a] contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei no
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...).
Por fim, vale ressaltar as Súmulas CARF relativas à utilização da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De qualquer forma, em oposição aos argumentos apresentados pelo Recorrente
está o fato de que o controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, motivo pelo qual essas alegações não podem ser conhecidas.
Ressalta-se que os pedidos de compensação de valores estão, intrinsicamente,
atrelados às alegações de inconstitucionalidade, e diante do não conhecimento dessas matérias,
os pedidos de compensação restam prejudicados.
Mas, mesmo que assim não fosse, insta considerar que a compensação tributária
segue normativo próprio, com rito alheio ao do PAF, o que ensejaria seu não conhecimento, por
ser matéria estranha à presente lide administrativa.
Do Mérito/Nulidades
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

O Recorrente alega que a autuação é nula. Salienta que os cálculos apresentados
não demonstraram os valores compensados ou abatidos do montante devido; nem consideraram
o elevado crédito do Recorrente, oriundo de pagamento indevido de contribuições
inconstitucionais. Ressalta que o relatório também não discrimina os fatores de composição do
débito, violando o direito de ampla defesa da ora Recorrente.
A respeito dessas alegações, o Colegiado de Piso bem ressaltou que (fls. 173):
Quanto às supostas falhas (omissões) que haveria no Relatório Fiscal, em razão do que
não teria nem mesmo sido atendido os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, cabem as seguintes considerações:
• O lançamento fiscal é composto de anexos (documentos diversos —fls. 2/38 e 43/45),
comprovadamente entregues ao contribuinte, conforme se constata pela assinatura de
dois dos seus três proprietários/administradores (fl. 1). E, considerados no seu conjunto,
tais anexos constituem os documentos regulamentares, com base nos quais se constitui o
lançamento fiscal.
• Os créditos considerados (ou seja, os valores abatidos em favor do contribuinte) estão
devidamente indicados nos anexos de fls. 4/12 e 24/25.
• O próprio Relatório Fiscal (fls. 43/45 — itens 2, 4, 5 e 6) indica, de forma expressa, a
fonte de informação com base na qual se deu o lançamento: guias de recolhimento de
contribuições previdenciárias (GPS) e as Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
A Previdência Social — GFEP, sendo certo que, como é notório, esta última (a GFIP) é
documento produzido pelo próprio contribuinte, no qual são incluídas informações,
dentre outras, relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Não se constata, destarte, a inobservância dos princípios constitucionais invocados.
Soma-se a essa fundamentação o fato de que antes da impugnação não há direito
ao contraditório ou ampla defesa, na medida em que o procedimento é levado a efeito, de ofício,
pelo Fisco. Tanto é fato que o CARF sumulou no seguinte sentido:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Doutro lado, analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover
(As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio
do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia
geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta
aplicação do direito”.
Assim é que o exame dos autos e, especificamente da peça recursal, nos permite
inferir a ausência de comprovado prejuízo ou de vício ao art. 59, do Decreto 70.235/72.
O autuação fora plenamente fundamentada, e lavrada por autoridade competente.
Dessa forma, devem ser afastadas essas alegações de nulidade.
Os demais temas elencados pelo Recorrente sob o título nulidades são, em
verdade, alegações de mérito, que não foram conhecidas, com aplicação da Súmula CARF no 2.
Da multa
O Recorrente pleiteia a redução ou cancelamento da multa, sob o manto do
princípio da proporcionalidade.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000286/2007-41

Insta ressaltar que a atividade administrativa é plenamente vinculada, inexistindo
à autoridade fiscal ou ao julgador administrativo margem à discricionariedade ou
proporcionalidade.
Isso implica afirmação no sentido de que na aplicação de penalidades não há
discricionariedade das autoridades tributárias. Ao contrário, a autoridade tributária age de forma
vinculada (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade administrativa.
Calha rememorar que o argumento da vedação constitucional da utilização de
tributos com efeitos de confisco e da ausência de razoabilidade/proporcionalidade, mais uma
vez, encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
De toda sorte, ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a
finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei.
Não obstante, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são
os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da proporcionalidade não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Com estes fundamentos, afasto a pretensão do Recorrente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade do
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, SEST e SENAT, da multa e aplicação da taxa Selic, e das
alegações de relativas ao SAT e salário educação por concomitância, e, na parte conhecida em
negar provimento ao recurso.
.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital